Tribunal: STF
Processo: MS 28245
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CARTÓRIOS – REMOÇÃO. A remoção há de ser precedida de certame, viabilizando a participação de interessados – artigo 236, § 3º, da Constituição Federal.



    ÓRGÃO ADMINISTRATIVO – ATUAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. Possível é a qualquer órgão administrativo deixar de aplicar lei, por considerá-la conflitante com a Constituição Federal, observando esta última.